Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-45.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA de NULIDADE DE INSCRIÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DEVER DO CREDOR. ART. 3o DA LEI DISTRITAL No 514/1993. INEXISTÊNCIA. ANOTAÇÃO. IRREGULARIDADE. CANCELAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito do Distrito Federal, os consumidores possuem uma proteção ampliada, conferida pelo art. 3o da Lei Distrital no 514/1993, relativa à obrigação de as empresas credoras encaminharem correspondência, mediante aviso de recebimento, cientificando os devedores da existência de requerimento da inscrição dos nomes deles em cadastro de inadimplentes.
2. Essa obrigação não se confunde com a prevista no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, que é destinada aos órgãos que mantêm tais cadastros, conforme se verifica em súmulas e teses firmadas em recursos repetitivos do c. STJ.
3. O descumprimento da regra imposta pelo art. 3o da Lei Distrital no 514/1993 conduz ao reconhecimento da ilegalidade da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
4. Apelação conhecida e provida.